Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-24.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000061-24.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, RUAN LOBO FERREIRA GOMES APELADO: RAILDO DOS SANTOS SANTANA e outros Advogado(s):RUAN LOBO FERREIRA GOMES, MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. VERSÃO APRESENTADA NA INICIAL QUE NÃO CORRESPONDE À NARRATIVA CONTIDA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFORMAR COMO FOI EFETIVAMENTE A DINÂMICA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS SOFRIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE NÃO EXIME O USUÁRIO DE COMPROVAR MINIMAMENTE A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DO AUTOR E EXTENSÃO DOS DANOS. IRRELEVÂNCIA. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Assim, a concessionária deverá responder pelos danos causados através de simples demonstração do nexo causal entre estes e o exercício da atividade, independentemente de culpa, a menos que se comprove uma das causas excludentes da responsabilidade objetiva, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2. A versão apresentada na inicial, de que o sinistro foi causado por desnível de grandes proporções na pista, não corresponde à narrativa do acidente contida no Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, que dá conta de que o autor afirmou que levou uma ‘‘fechada’’ de outro veículo não identificado. 3. O Boletim de Ocorrência, elaborado por autoridade policial que compareceu no local do acidente, goza de presunção relativa, ou seja, presumem-se verdadeiros os fatos nele contidos até prova em contrário. Isto quer dizer que, se não houver prova capaz de ilidi-lo, esse se presume verdadeiro. 4. Nesse contexto, embora não se possa afirmar que “o acidente narrado foi causado, exclusivamente, por negligência e imprudência do condutor do veículo que dirigia de chinelo, não respeitando a sinalização do local e estava em excesso de velocidade”, como alega a ré, eis que tal versão se baseia em parecer elaborado por ela, unilateralmente, não é possível aferir, com precisão, que tenha sido ocasionado por desnível na pista, não havendo nenhum indício de contribuição (seja omissiva ou comissiva) da ré para a ocorrência do sinistro, implicando no afastamento do nexo de causalidade entre a conduta e os danos, e, por conseguinte, da responsabilização pretendida. 5. Registra-se que se torna inútil a discussão sobre a legitimidade do autor para pleitear indenização e sobre a extensão dos danos, materiais ou morais, por ele suportados, uma vez que, na falta de comprovação do nexo causal entre alguma conduta (ou omissão) da ré e os danos alegados, não há como impor qualquer obrigação de indenizar. 6. Apelo do autor prejudicado. Recurso da ré provido. VOTO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000061-24.2022.8.05.0230, em que figuram como apelante e apelado RAILDO DOS SANTOS SANTANA e VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.